Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730093-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se o Distrito Federal sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator